Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801147-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801147-90.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA.

PACIENTES:
JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. MÃE DE MENOR DE IDADE. MOLÉSTIA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Jéssica Bianca Lima da Silva Alencar, presa preventivamente desde 05/07/2023, pela suposta prática de extorsão qualificada mediante restrição da liberdade da vítima (art. 158, §§ 1º e 3º do CP), nos autos da Ação Penal nº 0813282-66.2023.8.14.0401, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A impetrante pleiteia a substituição da prisão por domiciliar, alegando ausência de fundamentação idônea, maternidade de criança menor de 6 anos, moléstia grave e qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nas hipóteses legais; (
ii
) analisar se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (
iii
) avaliar se a existência de moléstia grave torna a prisão incompatível com o estado de saúde da paciente; (
iv
) determinar se qualidades pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da sentença condenatória, que descrevem organização criminosa, grave ameaça à vítima e planejamento prévio, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4.

A substituição da prisão por domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos, conforme decidido pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, é inaplicável no presente caso, pois o crime foi praticado com grave ameaça, o que atrai a exceção prevista no art. 318-A, I, do CPP.

5.

Embora diagnosticada com reumatismo, não há prova inequívoca de que a paciente esteja extremamente debilitada ou que a unidade prisional seja incapaz de fornecer o tratamento médico adequado, nos termos exigidos pelo art. 318, II, do CPP.

6.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ e enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, ao
modus operandi
e à periculosidade da agente.

2.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de menor somente é possível quando o crime não envolver violência ou grave ameaça, conforme art. 318-A, I, do CPP.

3.

A existência de doença grave deve estar acompanhada de prova inequívoca de incompatibilidade com o cárcere e ausência de tratamento adequado na unidade prisional.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, incisos II e V, e 318-A,I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 995.164/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 215.841/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; AgRg no
HC n. 978.869/PR, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j.14.05.2025, DJEN 19.05.2025
;
TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, 15 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR
, presa desde o dia 05/07/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no art. 158, § 1° e § 3°, do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos do processo nº 0813282-66.2023.8.14.0401.

A sentença (Doc. ID 24481259) prolatada no dia 04/04/2024, condenou a coacta a 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 30 (trinta) dias multa, em regime fechado. Nesse sentido, a impetrante alega que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
em face de: a) ausência de fundamentação idônea da prisão; b) mãe de menor de 06 (seis) anos de idade; c) portadora de moléstia grave (reumatismo); d) possuidora de qualidades favoráveis; e) possibilidade de prisão domiciliar.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O presente
Writ
foi distribuído por sorteio à relatoria da Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual encontrava-se afastada de suas atividades, tendo sido redistribuído ao Exmo. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero que indeferiu o pedido de liminar (Doc. ID 24491077). As informações foram prestadas (Doc. ID 24682543). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID 25046359). Posteriormente, o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na Avenida C, Lote 5, quadra 65, bairro Sales Jardim, no município de Castanhal, Estado do Pará, no dia 03/07/2023, por volta de 05h00. Na ocasião, a paciente JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR teria subtraído, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, os bens móveis e a quantia aproximada de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil) da conta no Banco do Bradesco, bem como, foi realizado compras nos cartões de crédito ITAÚ no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em desfavor da vítima ALOISIO ANTONIO DE SOUZA BORGES.

Nessa conjuntura, a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante da paciente no dia 05/07/2023, representando pela sua prisão preventiva. A autoridade coatora homologou e converteu a prisão em flagrante para preventiva, realizando a audiência de custódia no dia 06/07/2023.

O Inquérito Policial n° 00002/2023.100700-7 foi juntado aos autos, com oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público no dia 09/08/2023. A defesa da coacta apresentou resposta à acusação no dia 15/09/2023, tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 14/11/2023, na qual foram interrogados os denunciados e oferecidas as alegações finais das partes.

A sentença prolatada no dia 04/04/2024, condenou a paciente em
a 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 30 (trinta) dias multa, em regime fechado para o cumprimento de pena, com expedição de sua guia de execução provisória.

A coacto interpôs recurso de Apelação, o qual foi remetido para o 2º grau no dia 18/12/2024, estando pendente seu julgamento na instância superior.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO

A defesa sustenta a ausência dos requisitos previstos para manutenção da prisão preventiva, de modo que o fato da paciente ter respondido o processo em prisão e a gravidade abstrata do delito não seriam suficientes para justificar a impossibilidade de imposição de outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 321, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, vislumbra-se que a prisão se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, sendo sua manutenção necessária para a garantia da ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, conforme se lê da sentença (Doc. ID 24481259)
in verbis
:

[...]
A
vítima Aloisio, em seu depoimento, identificou Jessica como participante do delito, relatando que ela estava envolvida na trama do sequestro e que até mesmo ouviu sua voz instruindo os outros agressores
a agirem violentamente para obter suas senhas pessoais, e que somente ela sabia onde este guardava alguns bens específicos de valor, que foram subtraídos durante a investida criminosa. Além das evidências já
apresentadas, a petição e o vídeo fornecido pelo assistente de acusação
, ID 97486391 - Pág. 3, é crucial para o caso. [...] Dessa forma, diante das evidências apresentadas e dos depoimentos das testemunhas,
é imperativo que Jessica seja condenada pelo crime cometido, garantindo assim a justiça para a vítima e a sociedade. É indubitável que a ação criminosa foi meticulosamente planejada, dada a organização e o planejamento demonstrados pela quantidade de pessoas envolvidas e pelo modo como a vítima foi sequestrada e transportada para uma área remota em outro município. As evidências presentes nos autos são inequívocas: a ré, participando em conjunto com outros indivíduos mediante a restrição da liberdade da vítima, obtiveram vantagem econômica
. [...] Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a denunciada JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR,
qualificada nos autos, nas penas do artigo 158, §1º e §3º, com base no art. 387 e art.383, ambos do CPP
[...]
(grifo nosso)

Diante disso, percebe-se que, diferente do que alega a impetrante, encontram-se presente os pressupostos da segregação cautelar, sendo evidente o
periculum libertatis
no caso em questão, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação idônea na decisão que não concedeu o direito da paciente em recorrer em liberdade e, consequentemente, manteve sua prisão.

Sendo assim, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, o
modus operandi

(
crime praticado com grave ameaça e violência) é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante alega que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe da criança L.B.L.S.A de 06 (seis) anos de idade, conforme a
certidão de nascimento (Doc. ID 24481254)
, motivo pelo qual faria
jus
a prisão domiciliar e aplicação de outras medidas cautelares.

Nessa conjuntura, é cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Analisando os autos, depreende-se do Relatório situacional do Conselho Tutelar (Doc. ID 24481255), que o menor encontra-se sobre os cuidados da avó materna, a qual teria procurado o conselho tutelar em busca de orientações, pois seu neto estaria sofrendo com ausência da mãe. Ademais, constatou-se que a criança está devidamente matriculada na escola e sendo acompanhado por profissionais de saúde, estando, inclusive, sendo acompanhando pela psicóloga
da Unidade Básica de Saúde Pioneiro,
conforme se lê
in verbis
:

“No dia 12 de julho de 2024 por volta de 10:30hr compareceu no Conselho Tutelar de vila dos cabanos a senhora Elisângela Lima Da Silva Alencar avó materna da criança Luiz Bernardo Lima da silva Alencar 05 anos, a mesma relatou que sua filha Jéssica Bianca Lima Da Silva Alencar, genitora da criança aqui mencionada está retida no CRF de Ananindeua e que por esse motivo seu
neto está sobre seus cuidados.
Segundo a avó, por não ter nem um documento lhe respaldando sobre seu neto a mesma estava encontrando dificuldades em relação a saúde, educação e ao se locomover para alguns lugares com a criança. Por esse motivo, foi feito um documento respaldando a avó da criança (um termo de responsabilidade) a mesma matriculou e levou seu neto para UBS mais próxima de sua residência. No dia 22 de julho de 2024 a senhora Elisângela retornou a esse órgão e relatou que estava precisando do conselho tutelar em relação ao seu neto pois não sabia como agir, seu neto toda noite chora muito, chama pelo nome de sua mãe, tem dias que o mesmo não quer se alimentar e fica só no colo da avó, que estava muito preocupada com a criança, mediante aos relatos da avó. Este
conselho tutelar requisitou acompanhamento psicológico para Luiz Bernardo e o mesmo está sendo acompanhado pela psicóloga da UBS Pioneiro
. Em visita na residência onde a criança está residindo, este órgão constatou que:
Luiz Bernardo lima da Silva Alencar está matriculado na escola Centro Educacional Paraíso do Saber CEPS. Acompanhado pelos profissionais de saúde da UBS do Pioneiro. A criança está residindo com sua avó materna
na rua Padre Joaquim Varjão Rolim quadra: 35 lotes: 02 Bairro pioneiro. Ressaltamos que a senhora Elisângela Lima da Silva Alencar é cuidadora e responsável por sua mãe a senhora Luzia de Lima castro 76 anos, que sofreu um AVC isquêmico e hoje vive acamada.” (grifo nosso)

Diante disso, infere-se que a
coacta não é a única responsável pelo filho e tampouco foi demonstrado que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento do menor.
Apesar do sofrimento da criança ante a ausência da mãe, comportamento esperado pela idade, este não é um requisito previsto para concessão da prisão domiciliar previsto no julgamento do HC
Coletivo nº 143.641/SP, tendo em vista que se trata de um crime cometido mediante grave violência e com claro planejamento prévio.

Do mesmo modo, nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, constata-se que a substituição por prisão domiciliar a mulheres que sejam gestantes ou responsáveis legais por crianças e pessoais com deficiências apenas poderá ser realizada quando se tratar de crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, conforme se infere:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No presente feito, resta claro a periculosidade da agente, inviabilizando o acolhimento do pleito. Corroborando o acima exposto, trago à seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. SEQUESTRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No caso, considerando a imputação pela prática de crime gravíssimo, praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, já que a acusada responde pelos crimes de roubo triplamente majorado, extorsão, sequestro e corrupção de menores (art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c o § 2º-A, inciso I; art. 158, §§ 1º e 3º; art. 159, § 1º, todos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990), fica inviabilizada a concessão da prisão domiciliar, por expressa proibição legal, prevista no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.

2. A propósito,
conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto"
(AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3.
Frise-se que as condições subjetivas favoráveis à acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisóri
a.

4. Por fim, quanto à ausência de delimitação das condutas praticadas da ora agravante, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 995.164/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a paciente não tem direito à prisão domiciliar, considerando que no caso
sub examen
, o fato de se tratar de um crime cometido com grave violência e prévio planejamento demonstra a periculosidade social em concreto da paciente, tendo em vista as provas de materialidade e autoria delitiva nos autos, configurando a hipótese excepcionalíssima para a denegação do pleito, ressalvada na decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não preenche, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

PACIENTE PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE

A defesa alega que a paciente é acometida de doença grave (CID M79.0 - reumatismo), sofrendo de fortes dores e atrofiamento dos ossos no cárcere, necessitando de acompanhamento médico especializado, o qual não estaria sendo devidamente suprido pela Casa Penal, tendo em vista a pendência na realização de exames (Docs. ID’s 24481256 e 24481257). Diante disso, pleiteia pela substituição da prisão em regime fechado para prisão domiciliar.

Nessa conjuntura, é válido ressaltar que a prisão humanitária é cabível taxativamente nas hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, quais sejam:

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

À vista disso, considerando as circunstâncias do caso em análise, entende-se que tais argumentos não são suficientes para embasar a substituição da reclusão pela prisão domiciliar. Nesse sentido, no tocante ao tratamento necessitado pela coacta, é cediço que deve haver manifestação expressa da Casa Penal atestando sua incapacidade em fornecer o tratamento adequado, a qual não se vislumbra nos autos, de modo que não deve ser desconsiderado o tratamento oferecido no sistema prisional.

Nesse sentido, trago às recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE IDOSO E INTERDITADO CIVILMENTE. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. AGRAVO REIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade da conduta. A narrativa da ofendida, menor de idade, indica conduta típica de estupro de vulnerável, praticada em contexto de autoridade e confiança familiar.

2. Além da gravidade, o abalo psicológico da vítima e a necessidade de garantir sua integridade física e emocional, justificam a adoção da medida mais gravosa.

3. Soma-se a isso, o fato de a família do acusado ter procurado os genitores da vítima com o intuito de dissuadi-los da denúncia, fato que reforça a potencialidade de risco à instrução e à tranquilidade da vítima.

4. A contemporaneidade dos fundamentos que embasam a prisão preventiva resta evidenciada quando há fatos recentes demonstrando risco à instrução processual, como a tentativa de dissuasão da vítima ou de seus familiares.

5. A interdição civil e a condição de pessoa idosa, por si sós, não afastam a possibilidade de custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A
substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318, II e IV, do CPP, exige demonstração inequívoca de que o estado de saúde do custodiado é incompatível com o cárcere e que não há possibilidade de atendimento médico adequado na unidade prisional.

7.
Inexistente prova cabal da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento penal, descabe o acolhimento do pedido.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 215.841/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. A defesa pleiteia a substituição por prisão domiciliar devido ao estado de saúde do acusado e por ser arrimo de família.

3.
No caso, não há indícios de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer a devida assistência médica ao agravante, tampouco existem elementos que comprovem a inadequação do cárcere para seu tratamento pós-operatório. Além disso, não se verifica a ocorrência de prova cabal da impossibilidade de tratamento no estabelecimento penal, especialmente porque o acusado está em acompanhamento ortopédico pelo Hospital Universitário de Maringá, apresentando melhora significativa no quadro geral e boa cicatrização da incisão cirúrgica.

4. A defesa não anexou aos autos nenhum documento que comprove a imprescindibilidade do agravante nos cuidados com menores e também não demonstrou a inexistência de outro responsável pelas crianças.

Tal omissão inviabiliza a aplicação da prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, c/c o parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5. Quanto à alegação de nulidade da prisão diante da alegação de violência policial no momento da prisão em flagrante, destaca-se que o Tribunal de origem não examinou a circunstância na forma como pretende a defesa, o que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 978.869/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grifo nosso)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencada no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/07/2025